Tribunal: TCU
Processo: 046.667/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3468/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de apreciação de atos sujeitos a registro, emitidos pela Universidade Federal de Goiás em favor de Nilo Sérgio Troncoso Chaves e Arany Francisca dos Santos; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator o Ministro Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando que o ato de concessão de aposentadoria a Arany Francisca dos Santos não apresenta atualmente qualquer irregularidade e foi disponibilizado ao TCU há mais de cinco anos, sem apreciação, situação que atrai o registro tácito e sem indicação para revisão de ofício; Considerando o falecimento de Nilo Sergio Troncoso Chaves; e Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público especializado junto ao TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar tacitamente registrado o ato de concessão de aposentadoria a Arany Francisca dos Santos; e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de aposentadoria a Nilo Sergio Troncoso Chaves. 1. Processo TC- Processo 046.667/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arany Francisca dos Santos (XXX.482.771-XX); Nilo Sergio Troncoso Chaves (XXX.817.231-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.